Tribunal: TJDFT
Processo: 0749631-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. DEVER DOS PAIS. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR DETERMINADO PROVISORIAMENTE PELO JUÍZO DE ORIGEM. DESPESAS DO MENOR PRESUMIDAS. ART. 375 DO CPC. DECISÃO PROFERIDA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os alimentos provisórios são fixados liminarmente para prover as necessidades imediatas do alimentando durante o trâmite da ação. Revestem-se de caráter precário, possuem natureza antecipatória.
2. O dever alimentar é pautado – essencialmente – na solidariedade social e familiar. É prestação que visa atender as necessidades básicas de quem não pode prover, por si só, sua subsistência. Constitui obrigação de ambos os pais, nos termos do art. 1.566, IV, do Código Civil - CC.
3. A fixação dos alimentos deve observar a proporcionalidade entre as necessidades de quem vai recebê-los e a possibilidade econômica de quem irá prestá-los (art. 1.694, § 1o do Código Civil), de maneira que não cause a penúria do devedor, nem prive demasiadamente o credor.
4. Na hipótese, ainda que não haja comprovação detalhada dos gastos da menor (10 anos), há presunção da necessidade receber alimentos despesas com moradia, alimentação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e educação (art. 375 do Código de Processo Civil).
5. Os empréstimos contraídos pelo alimentante, em regra, não devem ser considerados na análise da capacidade econômica para a fixação de alimentos.
6. A soma das despesas do agravante corresponde quase à totalidade do seu salário líquido. Todavia, não comprovou a impossibilidade de redução dos gastos efetuados no cartão de crédito.
7. Apesar da realidade financeira do alimentante, ele apresentou comprovante de transferência para pagamento de pensão alimentícia para a agravante no valor de R$ 829,32 e pede a concessão da tutela de urgência para que os alimentos provisórios sejam fixados em R$ 600,00.
8. O valor fixado a título de alimentos provisórios, em 10% dos rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios, é de R$ 657,299. Ou seja: é pequena a diferença ente o valor fixado e o que o recorrente pretende pagar.
9. No caso, os alimentos provisórios não devem ser alterados; o valor definitivo dos alimentos será estabelecido após instrução do processo, sob crivo do contraditório.
10. Recurso desprovido. Decisão mantida.